Tribunal: STF
Processo: HC 191540
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da Bahia em favor de Hamilton Nascimento dos Santos Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 125.871/BA (evento 5, fls. 41-5).
    Em 12.01.2017, o paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. INÉRCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE FATALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação penal.
    2. É uníssona a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que não se verifica quando o tempo de prisão preventiva, considerando-se a pena aplicada e a inércia da defesa, não se mostra excessivo ou desproporcional.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, o excesso de prazo para formação da culpa, segregado o paciente desde 12.01.2017. Aponta que ‘não pode ser atribuída ao paciente a responsabilidade pelo atraso noticiado’. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Em 14.10.2020, indeferi o pedido de liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela denegação da ordem. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).
    O ato impugnado não identificou o alegado excesso de prazo, visto que “o atraso para julgamento do feito, em grande parte, deveu-se à inércia da defesa do recorrente que, por duas vezes, deixou de se manifestar quanto ao pedido de desaforamento mesmo devidamente intimado, sendo que o tempo de prisão preventiva, considerando-se as penas em abstrato delito imputado, de homicídio qualificado, também não se mostra excessivo ou desproporcional”. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, verifico que, em 20.11.2020, julgado procedente o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual para que o paciente seja julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cruz das Almas/BA.
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. 
    Ademais, consignado pelas instâncias anteriores que o processo penal de conhecimento tem curso regular, não havendo demora atribuível ao Poder Judiciário e/ou ao Ministério Público, e, conforme o parecer ministerial, “verifica-se que o atraso na marcha do processo foi causada pela defesa do paciente, que por duas vezes deixou de se manifestar a respeito do pedido de desaforamento, não sendo possível, agora, usar desse artifício para tentar alcançar liberdade provisória, o que caracterizaria comportamento contraditório”.
    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Não obstante, também é certo que, em situações análogas à observada no presente caso – e ainda que a dilatada tramitação do processo não se exponha, por suas particularidades, à censura judicial –, em que identificado tempo não desprezível de custódia, a jurisprudência desta Corte Suprema tem recomendado celeridade ao juízo de origem no encerramento do feito (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 128.833/MA, Rel. Min. Teori Zavascki,; HC 125.839-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF), mas com a recomendação de celeridade ao Juízo da Vara da Comarca de Cruz das Almas/BA na realização do julgamento, pelo Tribunal do Júri, da Ação Penal nº 0000299-20.2015.8.05.0233 (que estava em curso na Vara Criminal da Comarca de São Filipe/BA). 
    Comunique-se ao Juízo da Vara da Criminal de São Filipe/BA e ao Juízo da Vara da Comarca de Cruz das Almas/BA.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora